Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-74.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS ENTRE COOBRIGADOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS – NATUREZA CIVIL. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PRÉVIO TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO E CERTO POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO DIVÓRCIO CONSENSUAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. A pretensão da parte autora é a de ressarcimento da quantia de R$ 3.440,81, apesar de erroneamente se tratar de ação de cobrança. Referido crédito tem origem em acordo formulado nos autos da ação de divórcio consensual n. 0704829-43.2021.8.07.0012, que tramitou na 2a Vara de Família de Brasília, que estipulou ao réu a obrigação de pagamento das despesas condominiais vencidas no valor total de R$ 7.756,97.
3. O processo foi extinto logo após a sua distribuição, porque Sua Excelência entendeu que cabível o cumprimento de sentença na Vara de Família onde constituído o título.
4. Interposto Recurso Inominado com o fim de reformar a sentença, foi revelado em razões recursais que outros 3 processos foram distribuídos com a mesma finalidade, a saber:
1) Ação de Cobrança n. 0703548-87.2023.8.07.0010, distribuída ao 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, extinta em 08/05/2023 pela incompetência para o cumprimento de sentença;
2) Execução de Título Judicial n. 0704573-38.2023.8.07.0010, distribuída ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, extinta em 14/06/2023 pela incompetência para o cumprimento de sentença;
3) Execução de Título Judicial n. 0737184-26.2023.8.07.0016 distribuída à 2a Vara de Família de Brasília, extinta em 31/07/2023 pela inexistência de título líquido e certo e por se tratar de relação amparada pelo direito civil.
5. Conheço da peça recursal como Recurso Inominado e afasto qualquer narrativa voltada para dissolução de conflito negativo de competência entre o Juizado Especial Cível e a Vara de Família, seja porque não suscitado como tal por qualquer das partes, seja porque não apresentada razões voltadas exclusivamente para tal finalidade, inclusive com a indicação dos juízos suscitados.
6. Quanto ao mérito, apresento solução distinta da apresentada pela Douta Juíza na origem.
7. A cláusula do acordo em questão que trata do pagamento das dívidas constituídas pelo casal tem a seguinte redação:
“iv) Mensalidades do condomínio vencidas e não liquidadas no período de janeiro de 2020 a abril de 2021, que, inclusos honorários, perfaz atualmente um débito no valor de R$ 7.756,97 (sete mil setecentos e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), fica a cargo do Cônjuge Varão”
8. Da análise da referida cláusula compreendo que o credor da obrigação é o Condomínio onde se situa o imóvel, no caso, localizado no Jardins Mangueiral, São Sebastião – DF. Ou seja, não poderia a parte autora propor cumprimento de sentença fundado em título de que não se extrai ser a credora. Tampouco se mostrava líquida a dívida, na medida em que dependia de terceiro para indicar o valor remanescente do saldo devedor referente o período em atraso das despesas condominiais.
9. Com efeito, a dívida em questão tem natureza civil e é estabelecida primariamente entre coproprietários e condomínio e secundariamente no ressarcimento de despesas condominiais pagas por um dos coobrigados, terceiro interessado (CC, art. 304), o qual ficou sub-rogado nos direitos daquele que figurava como credor na relação primária (CC, art. 259, parágrafo único).
10. Assim, e com respeito ao entendimento adotado na origem, o Juizado Especial Cível se mostra competente para processar e julgar a causa, dada a natureza civil da relação jurídica pré-existente entre os coproprietários e o condomínio e a sub-rogação ocorrida posteriormente. Igualmente pela inexistência de título líquido e certo extraído de acordo formulado entre as partes e homologado pela 2a Vara de Família de Brasília.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para anular a sentença, retornar ao Juizado especial, para o prosseguimento da ação de ressarcimento.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.